Tribunal: CARF
Processo: 13005.901140/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901140/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.028 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DIREITO CREDITÓRIO. USO EM
DUPLICIDADE.
O uso em duplicidade de direito creditório fere os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade e causa enriquecimento sem
causa do seu titular, pelo que deve ser evitado pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-67.749 (fls. 556), pela DRJ Juiz
de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 577) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de quatro declarações de compensação (fls. 40), todas apontando
direito creditório a título de saldo negativo de CSLL no ano 2001. O saldo negativo está
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901140/2010-89
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901140/2010-89

demonstrado na declaração de compensação (DCOMP) no 11607.62123.130906.1.7.03-3938 (fls.
40), a qual aponta direito creditório no valor de R$ 12.963,67, sendo R$ 142,52 a título de IRRF
e R$ 12.821,15 a título de estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores.
Após a análise dessa declaração, a Administração Tributária reconheceu a
totalidade do direito creditório, mas verificou que este já havia sido parcialmente utilizado em
compensações anteriores, no valor de R$ 11.227,13, de forma que somente restaria R$ 1.736,54
passível de compensação. Por essa razão, a DCOMP no 22834.09929.140906.1.7.03-0970 foi
parcialmente homologada e as demais foram não homologadas (fls. 35).
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2. Essa peça está sintetizada no relatório da decisão recorrida da seguinte forma (fls. 557):
2.1 - Da falta de motivação legal no ato administrativo de escolha dos débitos a
serem compensados
No caso em tela, a Autoridade Fiscal não tem poderes de eleger quais os débitos
que serão compensados.
A Instrução Normativa RFB n° 900/08, em seu artigo 34, § 7o é muito clara em
estabelecer que o sujeito passivo é quem indica os débitos a serem compensados:
(...)
Ora, no caso examinado, a requerente indicou os débitos a serem compensados
com o Saldo Negativo de CSLL, os quais não representam os valores relacionados
pelo Fisco.
(...)
Vê-se, portanto, que os débitos indicados pelo sujeito passivo para fins de
compensação não são aqueles utilizados pelo Fisco na homologação dos
PER/DCOMP objeto desta impugnação, vez que, conforme relatório do R. despacho
decisório, os débitos que primeiramente foram compensados não constam das
PER/DCOMP e, por conseqüência considerados pelo Fisco contrariamente ao que
dispõe o veiculo normativo acima referido.
Assim sendo, o r. despacho decisório ao desrespeitar o artigo 34, §7° da
Instrução Normativa RFB n° 900/08, deve ser considerado nulo.
(...)
2.2 — Das compensações na contabilidade sem processo
Realmente, a requerente compensou débitos de tributos federais sem fazer o
respectivo e devido pedido de compensação com saldo credor de "CSLL a
Compensar" de anos anteriores no montante de R$ 14.31196, mediante lançamento
contábil, conforme comprova através de seu Diário (...)
A requerente entende que, formalmente, fez compensação de forma incorreta,
mas que a mesma não trouxe nenhum dano ao erário público federal, vez que possuía
saldo credor de "CSLL a compensar" suficiente para a referida compensação.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901140/2010-89

Além do mais, cumpre ressaltar que a autoridade fiscal deveria, por dispositivo
normativo, se ater, para fins de homologação ou não das PER/DCOMP analisadas,
somente aos débitos indicados pelo sujeito passivo.
Poderia isto sim, se quisesse e não estivesse decaído/prescrito, mediante
auditoria geral, considerar os débitos compensados através de lançamentos contábeis
como irregulares e exigir o seu recolhimento.
Ocorre, no entanto, que tal débito já decaiu/prescreveu, vez que seu lançamento
contábil de compensação ocorreu em 31/10/02 e a notificação do despacho decisório
ocorreu em 17/06/2010, portanto, há mais de cinco anos.
E não venha se dizer, com base no que dispõe o art. 37, §8°, da IN/RFB n°
900/08, que o prazo prescricional, relativamente as estes débitos, iniciou a partir da
entrega dos PER/DCOMP, isto é, em 15.09.06, vez que este prazo somente tem
aplicação aos débitos indicados como compensados pelo requerente, e não aqueles
apurados mediante auditoria fiscal, como é o caso, ora discutido.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Juiz de
Fora (fls. 556), afastando os argumentos do contribuinte.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 577) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
a Administração Tributária não poderia ter deixado de homologar as compensações em tela
ainda que o saldo negativo de CSLL tenha sido utilizado em outras compensações;
ii) é direito do contribuinte a utilização de pagamento indevido ou a maior de estimativas como
indébito para a compensação de outras obrigações tributárias;
iii) a Administração Tributária não pode afirmar que o contribuinte teria cometido um erro de
fato para fundamentar a glosa realizada;
iv) a homologação parcial laborada pela Administração Tributária fere os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
v) a Administração Tributária não pode exigir a estimativa não paga do tributo.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2018
(fls. 574) e seu recurso voluntário foi apresentado em 09/10/2018 (fls. 575). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901140/2010-89

O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Indicação dos débitos a compensar
O contribuinte defende a tese de que a Administração Tributária não poderia ter
deixado de homologar as compensações em tela ainda que o saldo negativo de CSLL tenha sido
utilizado em outras compensações, pois isso configuraria uma violação ao artigo 34, §7o, da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, o qual determinaria a liberdade do contribuinte para
apontar os débitos que deseja compensar, conforme o seguinte excerto (fls. 581):
Mas, ainda que a Fiscalização tivesse razão em sua alegação de que a
Recorrente tenha utilizado crédito de saldo negativo de CSLL, seja na compensação
da apuração por estimativa da CSLL da competência de setembro/02, quanto nas
competências outubro/02, novembro/02, janeiro/03 e fevereiro/03, ainda assim, a
Fiscalização não poderia deixar de homologar as Declarações de Compensação
constantes do Despacho Decisório.
A Autoridade Fiscal não tem poderes de eleger quais os débitos que serão
compensados. A Instrução Normativa RFB n° 900/08, vigente a época do Despacho
Decisório é clara em seu artigo 34, § 7o, em estabelecer que o sujeito passivo é quem
indica os débitos a serem compensados:
Esse argumento já havia sido apresentado na manifestação de inconformidade e
foi devidamente afastado na decisão recorrida (fls. 558).
Não há questionamento para o fato de que o contribuinte utilizou o saldo negativo
de CSLL do ano 2001 para quitar, por meio de “compensação sem DARF”, parte do valor
devido de estimativa de CSLL do mês de setembro de 2002, conforme foi declarado em DCTF
(fls. 145). A compensação sem DARF era permitida na época e era realizada na contabilidade do
contribuinte.
É certo que o contribuinte pode escolher onde utilizar os seus indébitos e isso foi
efetivado quando o contribuinte utilizou o seu saldo negativo para quitar a estimativa de CSLL
de setembro de 2002, conforme ele mesmo registrou na correspondente DCTF (fls. 145).
Todavia, essa prerrogativa não autoriza que o mesmo indébito seja utilizado mais de uma vez,
como está pleiteando o recorrente, pois haveria aí um enriquecimento sem causa, o que é defeso
no ordenamento jurídico pátrio.
Portanto, está correta a decisão da Administração Tributária ora combatida,
quando deixou de utilizar a parte do indébito (R$ 11.227,13) que já havia sido utilizada pelo
contribuinte.
2
Compensação de estimativas
O recorrente propugna pelo direito de utilizar o pagamento indevido ou a maior de
estimativas como indébito para a compensação de outras obrigações tributárias, conforme o
seguinte excerto (fls. 582):
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901140/2010-89

Nesse aspecto, as estimativas recolhidas a maior, no âmbito administrativo, o
contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir, pode
compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-
calendário.
[...]
E, em relação à parcela compensada (R$ 14.311,96) relativa à CSLL apurada
por estimativa respectiva a competência de setembro de 2002, foi efetivamente o que
ocorreu, a Recorrente se utilizou para compensar da CSLL paga a maior em período
anterior. Isso se demonstra mediante "razão contábil - conta 1.1.02.11.003808-3808-3-
CS paga a maior a compensar".
Entendo que o argumento do recorrente não possui congruência com a questão a
ser decidida, que é o valor do direito creditório que estaria disponível para realizar as
compensações pleiteadas pelo contribuinte. A estimativa de CSLL de setembro de 2002 não
compõe o direito creditório pleiteado e não está na relação de débitos apontados nas presentes
DCOMPs, de forma que não possui relevância para o deslinde do processo.
A decisão do contribuinte de utilizar parte do saldo negativo de 2001 para quitar a
referida estimativa não foi contestada pela Administração Tributária. Esta apenas registrou o fato
nos autos e projetou os seus efeitos em relação à utilização desse saldo negativo nas presentes
compensações. O presente argumento do recorrente não tem matéria que contradiga esse
procedimento.
Com isso, afasto a presente reclamação do recorrente.
3
Erro de fato
O recorrente reclama que a Administração Tributária não poderia afirmar que o
contribuinte teria cometido um erro de fato para fundamentar a glosa realizada, conforme o
seguinte excerto (fls. 586):
Nem se diga que a Recorrente teria cometido ERRO DE FATO e por isso
estaria sujeito às conseqüências (pagar o imposto). Não é assim. Caso fosse
procedente o entendimento fiscal, efetivamente estar-se-ia diante de mero LAPSO
FORMAL, ERRO MATERIAL, porém jamais detentor da eficácia pretendida pelo
Fisco - de não utilizar crédito legitimamente utilizado!
Mais uma vez, o entendimento acima arguido em defesa dos interesses da
Recorrente, em seus específicos termos, é respaldado por jurisprudência na esfera
administrativa e judicial.
Verifico que a Administração Tributária não afirma que o contribuinte cometeu
um erro de fato. Conforme já foi afirmado anteriormente, a Administração Tributária apenas
registrou nos autos a utilização de parte do saldo negativo de CSLL de 2001 e projetou os seus
efeitos em relação nas presentes compensações.
Com isso, afasto o presente argumento do recorrente, por carência de fundamento
fático.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901140/2010-89

4
Proporcionalidade e razoabilidade
O recorrente defende que a homologação parcial laborada pela Administração
Tributária fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Considerando que a decisão da Administração Tributária ocorreu para evitar o uso
em duplicidade de um direito creditório, entendo que não assiste razão ao recorrente. Pelo
contrário, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade estariam sendo feridos se a
Administração Tributária permitisse o uso em duplicidade de um mesmo direito, além do
evidente enriquecimento sem causa, o que é defeso no ordenamento jurídico pátrio.
Com isso, afasto a presente reclamação do recorrente.
5
Inexigibilidade de débito de estimativa
O recorrente propugna pela impossibilidade de a Administração Tributária exigir
a estimativa não paga do tributo, conforme o seguinte excerto (fls. 590):
Segundo pacífica jurisprudência, "o fato de o contribuinte não ter recolhido o
IRPJ e a CSLL por estimativa em determinados meses não confere direito ao Fisco de
exigir esses tributos com base nas estimativas dos respectivos meses, pois a base de
cálculo é o lucro real. As estimativas são meras antecipações do tributo. Apenas ao
final do período de apuração será possível verificar se ocorreu ou não o fato gerador."
As estimativas não têm natureza jurídica de tributo. Elas se assentam em uma
presunção de que o tributo será devido. Tais presunções deixam de existir no
encerramento do exercício, quando será possível apurar o tributo devido".
Portanto, ainda que fosse se considerar o equívoco do modo utilizado pela
Recorrente para compensar parte da CSLL apurada por estimativa da competência de
setembro de 2002, tal crédito só seria exigível até ao final do exercício, momento em
que nasce efetivamente o fato gerador do imposto em razão da apuração do tributo
devido.
Entendo que o argumento do recorrente, mais uma vez, não possui congruência
com a questão a ser decidida, que é o valor do direito creditório que estaria disponível para
realizar as compensações pleiteadas pelo contribuinte. Na verdade, em nenhum momento do
processo foi aventada qualquer exigência, por parte da Administração Tributária, de estimativa
não paga.
Com isso, afasto a presente reclamação do recorrente.
6
Conclusão
Diante das razões aqui expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.028 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.901140/2010-89

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital